Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717459-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c despejo ajuizada em desfavor de Dona de Casa Supermercados Ltda, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar para desocupação imediata do imóvel em razão do término do prazo de locação.Confira-se o teor do decisum: Trata-se de ação de despejo ajuizada por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA. em desfavor de DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA. Pretende a autora o despejo da requerida em razão do término da locação, em 09/05/2022, do imóvel denominado lote 07, quadra 506 – Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte – SEPN – Brasília-DF Alega que as partes não mantêm boa relação, diante de duas anteriores ações de despejo ajuizadas pela autora e uma de consignação em pagamento ajuizada pela requerida, o que dificulta o levantamento dos valores da locação. Solicita tutela de urgência para que seja determinada a desocupação no prazo de quinze dias, sob pena de despejo da requerida, mediante caução dos aluguéis de março, abril e maio, depositados nos autos da ação de consignação em pagamento. Os autos vieram distribuídos a esta 16a Vara Cível, por conexão às ações: 1) 0726038-72.2019.8.07.0001 – despejo por violação de cláusula contratual; 2) 0732332-43.2019.8.07.0001 – despejo por falta de pagamento; 3) 0737045-61.2019.8.07.0001 – consignação em pagamento. Decido. Pretende a autora o despejo da requerida, alegando o término do contrato por tempo determinado. O contrato de locação de id 124735236, em sua cláusula segunda estipula a locação pelo prazo de 60 meses, com início em 10/05/2017 e término em 09/05/2022. A autora notificou a requerida, quanto à conclusão do contrato, com a notificação de id. (id 124735238). Entretanto, na ação de despejo no 0726038-72.2019.8.07.0001, a requerida apresentou reconvenção, em que alega o direito à renovação do contrato de locação. Desta feita, a questão já está controversa, judicialmente, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Assim, INDEFIRO o pedido liminar para desocupação imediata do imóvel em razão do término do prazo de locação. CITE-SE a requerida para apresentar defesa, no quinze dias DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO Endereço do requerido: SEPN Quadra 506, Bloco A, s/n, Lojas 1, 2, 3 e 4, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70740-501. ASSOCIE-SE aos autos de n°s. 0726038-72.2019.8.07.0001, 0732332-43.2019.8.07.0001 e 0737045-61.2019.8.07.0001. (ID 125249871 dos autos de origem) Em suas razões, a agravante argumenta, em síntese, que, nada obstante o término do contrato de locação comercial em 09/05/2022, a agravada se negou a desocupar o imóvel, mesmo após notificação extrajudicial, o que ensejou o ajuizamento da ação originária. Informa que o curso do prazo contratual foi marcado por muitas desavenças entre as partes, em razão de descumprimentos de cláusulas e condições pela locatária-agravada, motivo pelo qual tramitam as seguintes ações: despejo por violação de cláusula contratual (sublocação) no 0726038-72.2019.8.07.0001 e despejo por falta de pagamento no 0732332-43.2019.8.07.0001. Informa que a agravada, por outro lado, ajuizou ação de consignação em pagamento no 0737045-61.2019.8.07.0001, o que tem trazido prejuízos à agravante, “já que todo mês deve requerer a expedição de alvarás para receber o que lhe é devido e, por vezes, demora meses para a percepção do valor.” Acrescenta que “somente agora em 26 de maio de 2022 é que foi expedido o alvará do depósito e 10 de fevereiro de 2022, mais de 90(noventa) dias!”. Afirma que o juízo a quo indeferiu a liminar porque a agravada alega direito à renovação do contrato, no entanto não há qualquer pedido nesse sentido, seja em contestação ou reconvenção. Destaca que, nos termos do art. 51, § 5o, da Lei de Locações, a locatária deve propor ação própria para tanto, qual seja ação renovatória de aluguel, a ser ajuizada no prazo decadencial de um ano anteriormente à data do término do contrato. Sustenta a decadência do direito da agravada em pretender a renovação do contrato de aluguel, já que não consta nenhuma ação ajuizada. Aduz que no caso de locação não-residencial são exigidos os seguintes requisitos para a concessão da liminar: i) prestação de caução referente a três meses de alugueres; ii) término do prazo de locação (por tempo determinado); iii) ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias do termo da locação ou do cumprimento da notificação de retomada. Alega que todos os requisitos estão preenchidos, correspondendo a caução aos três últimos alugueres depositados pela própria agravada na ação de consignação. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a desocupação do imóvel pela agravada e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos expendidos. Preparo regular (ID 35797168 e ID 35797169). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal. Isso porque, de acordo com o disposto no §1o do artigo 59 da Lei n° 8.245/91, com redação dada pela Lei n° 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, prestada a caução de valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento, dentre outros, o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de DESPEJO terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o PRAZO mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do CONTRATO de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o TÉRMINO do PRAZO da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de DESPEJO em até trinta dias após o vencimento do CONTRATO; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI - o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII - o TÉRMINO do PRAZO notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do CONTRATO; VIII - o TÉRMINO do PRAZO da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o CONTRATO desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. POSTO DE GASOLINA, LOCALIZADO NO CRUZEIRO NOVO, LOCADO PELA PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A À EMPRESA CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. RESCISÃO DO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. PRETENSÂO À RESCISÃO DO PACTO LOCATÍCIO, INICIADO EM 1-6-2006. NOTIFICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS, A CONTAR DA NOTIFICAÇÂO, ESTIPULADO NO ITEM 3.2 DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração formulado pela ré em relação à decisão que deferiu pedido liminar de desocupação do imóvel situado no St Shces Quadra 1401 PLL Lote, No 01, Cruzeiro Novo, Brasília/DF, CEP: 70.658-450. [...] 3. Para os casos de resolução contratual por denúncia vazia de imóveis não residenciais, a Lei de Locação, em seu art. 59, § 1o, VIII, estipula a possibilidade de concessão de liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. 4. Se a agravada pretende rescindir o contrato, utilizando-se do argumento de que a agravante desvinculou seu posto próprio da bandeira BR, deve cumprir o prazo convencionado no Contrato de Locação (item 3.2), de 360 dias, a contar do recebimento da notificação. [...] 6. Recurso provido. (Acórdão 1213951, 07165007020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. ADQUIRENTE. DENÚNCIA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. I - Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel (Lei n.o 8.245/91, art. 8o). A denúncia vazia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação (art. 8o, § 2o). II - Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, § 1o, VIII) III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1176729, 07012032320198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na hipótese, trata-se de locação não residencial (ID 35797165), tendo por objeto o Lote 07, da Quadra 506, do Setor de Edifícios de Utilidade Pública Norte (SEPN), Brasília/DF, para estacionamento de veículos. O prazo de vigência teve início em 10/05/2017 e término em 09/05/2022. Veja-se que, em 18/04/2022, a agravada fora notificada do intento da agravante retomar o imóvel, bem como do agendamento da vistoria para o dia 03/05/2022 (ID 35797164). Por sua vez, a propositura da ação se deu em 16/05/2022 (ID 124735222 dos autos de origem). Destarte, observado o trintídio legalmente estabelecido como condição para a concessão da liminar, seja do termo do contrato, seja do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Outrossim, ao ID 35797167, constata-se que a agravada depositou em juízo (ação de consignação em pagamento no 0737045-61.2019.8.07.0001) os alugueis dos meses de março, abril e maio de 2022, os quais ainda não foram levantados pela agravante. Sendo assim, tais valores podem servir como caução. Por fim, em que pese o fundamento adotado pelo juízo a quo para indeferir a liminar, não comungo do mesmo entendimento, pois, analisando-se a contestação e reconvenção apresentadas pela agravada nos autos da ação de despejo no 0726038-72.2019.8.07.0001, observa-se que, embora a locatária tenha mencionado o direito à renovação do contrato à luz do art. 51 da Lei no 8.245/91, não formulou qualquer pedido nesse sentido, sequer ajuizou ação para tal fim. Portanto, a concessão da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora